Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FATURAS DE ÁGUAS. INADIMPLEMENTO. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.
2. Não havendo transferência da titularidade da fatura ou comunicação do locador sobre a locação do imóvel, de modo a tornar o locatário o responsável pelo pagamento das faturas, descabida a pretensão de transferir a titularidade das faturas não adimplidas, haja vista a ausência de qualquer vínculo contratual prévio com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e não provido.